Tribunal: STF
Processo: RE 1028574
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. PREFEITO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, ‘e’ DA LC 64/90. APLICAÇÃO DA LC 135/2010 A FATOS ANTERIORES. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTE. ADCs 29 E 30 E ADI 4.578. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que as modificações trazidas pela LC 135/2010 são aplicáveis a fatos ocorridos anteriormente à sua vigência (sejam eles condenações criminais, cíveis ou eleitorais), sem que isso importe ofensa ao direito adquirido, à coisa julgada ou à irretroatividade legal (Precedente: ADCs 29 e 30 e ADI 4.578, Tribunal Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/06/2012).



    2. O Tema 860 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 929.670, ainda pendente de julgamento, refere-se especificamente à “possibilidade de aplicação do prazo de 8 anos de inelegibilidade por abuso de poder previsto na Lei Complementar 135/2010 às situações anteriores à referida lei em que, por força de decisão transitada em julgado, o prazo de inelegibilidade de 3 anos aplicado com base na redação original do art. 1º, I, d, da Lei Complementar 64/1990 houver sido integralmente cumprido”. Não há, portanto, semelhança com a hipótese dos autos, na qual se indeferiu pedido de registro de candidatura por força da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “e”, da LC 64/90.



    3. Eventual modificação da jurisprudência do STF, sinalizada pelo reconhecimento de repercussão geral no RE 929.670, estaria limitada especificamente à hipótese de inelegibilidade da alínea “d” do art. 1º, I, da LC 64/90.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.